Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741914-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEBER DE SOUZA RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante em 4.12.22, pelo crime do art. 157, § 2o, II, do CP, teve a prisão convertida em preventiva em 6.12.22, como garantia da ordem pública (ID 42083134, p. 130/2). Indeferida a liminar no plantão (ID 42084342), pede reconsideração. Pretende seja a prisão cautelar substituída por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, dado que tem dois filhos que dependem do seu sustento – de 9 anos e 12 anos. Afirma que as condições pessoais são favoráveis - é primário, tem residência fixa, vive em união estável e tem ocupação lícita. A liminar foi indeferida em 8.12.22. Entendeu o e. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, que, “num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do ‘modus operandi’ da conduta delitiva, especialmente pela superioridade numérica do grupo diante da vítima, abordada de forma agressiva e com o emprego de arma de fogo (que somente posteriormente soube-se tratar de simulacro).” (ID 42100872, p. 4). Com o pedido de reconsideração, não apresentou o impetrante fato novo que demonstre alteração na situação do paciente. Como bem ressaltou a decisão que manteve a prisão preventiva, há prova da materialidade e indícios de autoria. E presente a gravidade concreta do crime, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Os elementos informativos indicam que o paciente, agindo com outras duas pessoas, roubou transeunte, mediante ação violenta e com emprego de simulacro de arma de fogo. O aparelho celular subtraído foi encontrado na posse do paciente e apreendido o simulacro. A gravidade concreta do crime – autores abordaram a vítima em via pública, de forma agressiva, apontando-lhe simulacro de arma de fogo -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Diante da gravidade concreta do delito - cometido em concurso de pessoas e mediante grave ameaça - e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Quanto ao pedido para substituir a prisão preventiva por domiciliar, consignou a decisão que “incabível nos casos em que o crime é cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como não espécie. Ainda, em que pese o paciente comprovar que possui dois filhos menores de idade, não se pode afirmar, de plano, que seja imprescindível aos cuidados dos infantes. Diante disso, no momento, inviável a concessão liminar e excepcional da prisão domiciliar humanitária.” (ID 42100872, p. 4). Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). O e. STJ, em 20.10.20, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo n. 165.704/DF, “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP (...); (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (...) (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC no 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;”. O paciente tem filho de 9 anos de idade. Não provou, contudo, que é o único responsável pelos cuidados dele. E o crime foi com violência contra a pessoa – roubo. Como bem ressaltou a e. Ministra Laurita Vaz, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (HC n. 492.141/SP, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. Intime-se. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES